Tribunal: STJ
Processo: 1002241-07.2022.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944308 - SP
(2025/0186515-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DEBORA APARECIDA ZANETTI DE CAMARGO
ADVOGADA
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
EMBARGADO
: RITMO GESTAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
Documento eletrônico VDA55101575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 146964b5-125e-4a82-aed8-615b8c96277a

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 146964b5-125e-4a82-aed8-615b8c96277a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944308 - SP (2025
/0186515-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DEBORA APARECIDA ZANETTI DE CAMARGO
ADVOGADA
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
EMBARGADO
: RITMO GESTAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA
ZAMPOL
LOBERTO
MARTINELLI
-
SP251891
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
DEBORA APARECIDA ZANETTI DE CAMARGO opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 431-432):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de similitude fática para a
comprovação da divergência.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.053.156/RS,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão ao deixar de examinar o conteúdo efetivo das razões do agravo em recurso
especial, especialmente quanto à inexistência de similitude fática entre os
paradigmas e o caso concreto.
Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

Afirma que há omissão quanto à violação aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5o,
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Defende que o acórdão é contraditório ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ,
pois teria havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
denegatória, inclusive sobre a similitude fática.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidão à
fl. 456.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 436-437, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de
valores pagos, indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência cujo
valor da causa foi fixado em R$ 71.600,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC; ausência de demonstração da violação dos arts. 2o, 3o, 6o, VI, 49 e 51,
Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

IV, do CDC e 13 do CC; Súmula n. 7 do STJ; e ausência de similitude fática para a
comprovação do dissídio jurisprudencial.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar a ausência de similitude fática.
Conforme exposto na decisão de fls. 386-387, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar a negativa
de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC); a violação dos arts. 2o, 3o,
6o, VI, 49 e 51, IV, da
e 13 do Código Civil; a inaplicabilidade
Lei n. 8.078/1990
da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de matéria de direito; e a existência de
divergência notória sem, contudo, demonstrar como os acórdãos paradigmas
indicados teriam semelhança com o caso ora em análise.
Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que o dissídio é notório não
basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de
similitude fática.
Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial, comparou
os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a ausência de
similitude fática.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória, alegando omissão
quanto a princípios constitucionais.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt no AgInt no
art. 1.022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO,
julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53733119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: 1b8c4c24-66c9-4492-ad84-4efc39c6d563

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.944.308 / SP
Número Registro: 2025/0186515-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022410720228260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORA APARECIDA ZANETTI DE CAMARGO
ADVOGADA
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
AGRAVADO
: RITMO GESTAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEBORA APARECIDA ZANETTI DE CAMARGO
ADVOGADA
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
EMBARGADO : RITMO GESTAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 1efe5114-c48e-4560-89a7-7c722fb7dde5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 1efe5114-c48e-4560-89a7-7c722fb7dde5